Tribunal: TJDFT
Processo: 0710568-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015 e não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Precedente do STJ.
2. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica todas as questões expostas no recurso, considerando integralmente os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração.
3. A mera inconformidade com o resultado do julgamento não enseja a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados.
4. A simples alegação ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento do recurso, quando ausente qualquer vício no julgado.
5. A contradição a ser sanada por intermédio dos embargos de declaração deve ser interna, ou seja, inerente ao texto da decisão, em virtude de incongruências entre os fundamentos adotados ou o fundamento e o dispositivo.
6. Recursos conhecidos e não providos.